Tribunal: TJDFT
Processo: 0707067-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707067-73.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: PORTO DESIGN IMPORTADORA LTDA, ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA AGRAVADAS: SANDRA KANASHIRO MIAZATO, ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PORTO DESIGN IMPORTADORA LTDA DESPACHO PORTO DESIGN IMPORTADORA LTDA, bem como ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante sustenta que o Colegiado não se manifestou sobre os argumentos suscitados no apelo. Defende, ainda, a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. A segunda insurgente também afirma que a Turma julgadora não se manifestou expressamente quanto aos argumentos exibidos no recurso. Defende que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, de modo a afastar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirma, ainda, ter realizado o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021